Tribunal: TJSP
Processo: 2241063-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de dano moral. Decisão que acolhe impugnação à Justiça Gratuita e indefere o benefício aos autores, considerando que eram um casal. Inconformismo. Acolhimento. Autores que são tia e sobrinho e não um casal. Declarações de imposto de renda e extratos bancários de ambos os autores que não revelam ganhos suficientes para afastar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização de dano moral. Decisão que acolhe impugnação à Justiça Gratuita e indefere o benefício aos autores, considerando que eram um casal. Inconformismo. Acolhimento. Autores que são tia e sobrinho e não um casal. Declarações de imposto de renda e extratos bancários de ambos os autores que não revelam ganhos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência financeira. Desnecessidade de demonstração de miserabilidade absoluta para fazer jus ao benefício RECURSO PROVIDO.